Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (AGRAVANTE), TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA - CNPJ: 18.012.953/0001-35 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
-
AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
DECISÃO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA REQUERIDA DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação, durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora (art. 6o, § 4o da Lei no. 11.101/2005).

Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado tal regra, desde que comprovada a sua necessidade e utilidade em função do sucesso no encaminhamento do plano de recuperação da empresa.

No caso dos autos,
considerando que não houve a comprovação da essencialidade dos aludidos bens, não há se falar na aplicação da exceção à regra.

Lado outro, verifica-se que os contratos de nos. 000471 e 000469 possuem cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, de modo que não se submetem ao Plano de Recuperação Judicial, a teor do que dispõe o § 3o, do art. 49, da Lei no. 11.101/05. Esse, aliás, é o mesmo raciocínio da d. Procuradoria Geral da Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO no. 1009581-04.2017.8.11.0015, movida em face de TERRAS DE SINOP LOTEAMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS SPE LTDA., que julgou improcedentes os pedidos formulados pela empresa em recuperação judicial.

Em suas razões, anota a agravante que não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade da empresa, mesmo recaindo sobre ele a hipótese do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005, e não apenas durante o período de blindagem, mas também durante todo o processo.

Sustenta que entre os meios de soerguimento estão a dação de bens (LRE, art. 50, inc. I), e que a essencialidade reside na possibilidade de captar recursos e na possibilidade destes bens servirem ao pagamento sem saída de caixa.

Por fim, destaca a prevalência do artigo 47 da Lei 11.101/05, qual seja, a efetiva recuperação das empresas.

Requer seja provido o recurso, para reformar decisão agravada, reincluindo os créditos do agravado no concurso de credores, uma vez que os bens, objetos dos contratos nos. 000471 e 000469, são essenciais para processo de soerguimento da agravante.

Contraminuta da parte agravada (ID 34350978).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 36909990).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO apresentado pela empresa BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP no Pedido de Recuperação Judicial n.o 1002819-69.2017.8.11.0015, proposto em face de TERRAS DE SINOP LOTEAMENTOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS SPE LTDA, afirmando que a requerida foi arrolada na lista inicial de credores com crédito no valor de R$ 320.529,96 (trezentos e vinte mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) e, após divergência apresentada pela requerida ao administrador judicial, foi promovida a exclusão do crédito da requerida da lista de credores da recuperação judicial.

Sustenta que as partes celebraram dois contratos de compra e venda relativos a dois imóveis, os quais constituem bens essenciais à continuidade das atividades da empresa recuperanda, ante a agregação de potencialidade de uso e destinação dos bens, o que afasta a incidência da norma prevista no artigo 49, §3o, da LRF.

Requer, assim, a retificação do quadro geral de credores da recuperanda, com a inclusão do crédito da requerida.

Ao decidir a questão, o Juízo entendeu que os contratos ajustados entre as partes não se submetem ao plano de recuperação judicial, haja vista que possuem cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade e, por consectário lógico, o crédito não deve ser inscrito na relação de credores nos autos da recuperação judicial, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, a parte Impugnante interpôs o presente recurso, anotando a essencialidade dos bens, e pleiteando a reforma da decisão para reincluir os créditos do agravado, objetos dos contratos nos. 000471 e 000469, no concurso de credores.

Pois bem.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

É cediço que os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação, durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora (art. 6o, § 4o da Lei no. 11.101/2005).

Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado a regra previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, desde que comprovada a sua necessidade e utilidade em função do sucesso no encaminhamento do plano de recuperação da empresa. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 143802/SP (2015/0271182-5), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 13/04/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. 1. "(...) Embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n.11.101/2005,

segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.13.043/2014."(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) 2. Caso concreto em que é incontroversa a essencialidade do bem, impondo-se manter a concessão da tutela cautelar a suspender a realização de leilões e a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário. 3. Superveniência de fato relevante consistente no julgamento, por esta Terceira Turma, do REsp 1.704.201/RS, interposto pelo Banco Triângulo no curso da mesma recuperação judicial contra o ora recorrido. 4. Reconhecimento da intempestividade da impugnação de crédito aviada pelo ora recorrente em face da classificação que o seu crédito recebera na recuperação. 5. Extraconcursalidade afastada. Fundamentos que se agregam à manutenção da decisão agravada. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1649186/RS (2017/0013285-1), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2019)

Nesse contexto, considerando que não houve a comprovação da essencialidade dos aludidos bens, não há se falar na aplicação da exceção à regra.

Como bem ressaltado pelo Magistrado de piso:

“De outro lado, a requerente pretende a flexibilização da aludida norma, argumentando a essencialidade dos bens. Entretanto, não consta dos autos um elemento sequer hábil a demonstrar a tal essencialidade, notadamente porque se tratam de terrenos sem edificação (Id n.o 11124089) e, portanto, sem destinação direta ao desenvolvimento da atividade empresarial recuperanda.

De igual modo, a alegação de que os bens “agregam potencialidade de uso e destinação à empresa” não se revela suficiente para afastar a aplicação da norma, ante a ausência de comprovação de que, caso haja a retirada dos bens do patrimônio da recuperanda, o fato acarretará prejuízo à atividade da empresa.”

Lado outro, verifica-se que os contratos de nos. 000471 e 000469 possuem cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, de modo que não se submetem ao Plano de Recuperação Judicial, a teor do que dispõe o § 3o, do art. 49, da Lei no. 11.101/05.

Esse, aliás, é o mesmo raciocínio da d. Procuradoria Geral da Justiça:

“Todavia, no caso em análise, não vejo a comprovação de que os bens descritos nos contratos no 000471 e 000469, mostram-se essenciais ao soerguimento do empreendimento em recuperação, são bens imóveis não edificados, sem destinação direta com o desenvolvimento da atividade empresarial, os quais encontram-se grafados pela cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, conforme § 3o, do art. 49, da Lei no 11.101/05.

(...)

No caso em questão, por mais que o Eg. STJ venha afastando a aplicação desse dispositivo legal quando os bens da empresa em recuperação mostram-se essenciais ao desenvolvimento de sua atividade, não vislumbro a comprovação dessa essencialidade no caso dos autos, pois, do contrário, todos os bens da recuperanda mostram-se essenciais para venda ou oferecimento em garantia de empréstimos, o que não é lógico, pois o afastamento do comando legal exige prova de excepcionalidade.”

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em concordância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020